Tribunal: TJDFT
Processo: 0715346-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715346-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: MARCIA KRISTTINA SANTIAGO ALVES CERQUEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (ID 217926177 do processo n. 0708678-03.2024.8.07.0017) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Marcia Kristtina Santiago Alves Cerqueira, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor e determinou a suspensão do perfil no instagram @marciakristtin, no prazo de 15 (quinze) dias, assim como o envio de instrução de recuperação dessa conta para o e-mail marciakristtinas@gmail.com, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por cada obrigação não cumprida. Opostos embargos de declaração pelo requerido (ID 218978380), estes foram rejeitados (ID 229116728). Em suas razões recursais (ID 70960940), a agravante sustenta que “Quanto ao trecho que determinou a suspensão da conta @marciakristtin, constitui uma decisão extra petita, porque a denominação da conta no Instagram pela Agravada e na r. decisão, a qual, indica equivocadamente @marciakristtin conta essa, diversa dos autos”. Defende, nessa linha, que, “conforme narrativa da Agravada, a conta objeto da presente demanda seria a conta denominada @marciakristtina, conforme print extraído da petição inicial”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela correção da conta a ser suspensa, que deve ser a conta @marciakristtina. Preparo recolhido (IDs 70960943 e 70960944). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, estão presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por Marcia Kristtina Santiago Alves Cerqueira (agravada) contra Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. (agravante), em que almeja, ao final, a recuperação de seu perfil no instagram, qual seja, @marciakristtina. Narra a requerente que a sua conta foi invadida por terceiros, que estão utilizando seu perfil na rede social para realizar “diversas postagens falsas indicando a realização de investimentos financeiros com a garantia de retornos altos”. O Juízo de origem deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão do perfil no instagram @marciakristtin, no prazo de 15 (quinze) dias, assim como o envio de instrução de recuperação dessa conta para o e-mail marciakristtinas@gmail.com, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por cada obrigação não cumprida. Por pertinente, veja-se conteúdo da decisão interlocutória impugnada, in verbis: (...) Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a autora demonstra que o respectivo perfil do Instagram passou a ter postagens relativas a ofertas de produtos financeiros (ID 216774814). No ID 216774819, a autora demonstra que tentou recuperar a conta pelo e-mail cadastrado do Outlook, mas sem êxito. Por fim, no ID 216774821, houve registro dos fatos no Boletim de Ocorrência n.o 191724/2024. Por esses elementos, afigura-se presente a verossimilhança do alegado na petição inicial. Sendo fato notório a atuação de hackers para a invasão de contas do Instagram, a fim de praticar fraudes em nome do titular da conta, há probabilidade no direito alegado. Outrossim, o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a conta do Instagram da requerente está sendo utilizada por terceiros para prática de golpes. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, uma vez que eventual improcedência da demanda poderá acarretar o cancelamento definitivo da conta. Assim, reputo presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, defiro o pedido da autora a lhe concedo a tutela antecipada para obrigar o réu a suspender o perfil no Instagram @marciakristtin, no prazo de 15 diasNo mesmo prazo deverá proceder ao envio de instrução de recuperação dessa conta para o o e-mail marciakristtinas@gmail.com. Isso, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por cada obrigação descumprida (não suspensão e não envio das instruções de recuperação da conta). (...) Opostos embargos de declaração pela requerida, estes foram rejeitados, nos seguintes termos (ID origem 229116728): (...) Primeiramente, não há qualquer omissão na fixação das multas, pois a sanção cominada não tem caráter periódico. Previu-se a multa de R$ 10.000,00 por cada obrigação descumprida. Assim se, no decurso do prazo, não tiver havido o cumprimento das obrigações, aplica-se a multa por cada descumprimento constatado, assim a incidência ocorrerá uma única vez por cada descumprimento. Também não houve contradição no dispositivo. No prazo concedido, em um primeiro momento o juízo determinou a suspensão do perfil @marciakristtin, a fim de encerrar a violação em face da autora. Posteriormente, mas dentro do prazo fixado na decisão, constou a determinação para o envio de instrução de recuperação de conta para a autora, a fim de viabilizar a recuperação pela requerida. Logicamente, com o envio da instrução de recuperação da conta e execução dos passos da autora, é o caso de baixar a suspensão da conta, pois não estará mais a ser utilizada por terceiros. Não há, porquanto, o que ser aclarado. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos embargos opostos. (...) A agravante interpõe o presente agravo de instrumento, por meio do qual pleiteia, em síntese, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a correção da conta a ser suspensa até recuperação pela autora, que deve ser a conta @marciakristtina. Da análise inicial dos autos, se revela, de plano, a probabilidade do direito. Isso porque, da análise detida da petição inicial, constata-se que a conta que a autora pretende a suspensão e recuperação se trata da conta @marciakristtina, com “a” no final, consoante prints de tela acostados ao ID 216774799, p. 3 e 4. No tópico “6. Dos pedidos”, constata-se igualmente a expressa menção à conta da usuária @marciakristtina. Nessa linha, verifica-se simples erro material no dispositivo da decisão que deferiu a tutela de urgência, pois menciona a conta @marciakristtin como perfil a ser suspenso (e posteriormente recuperado), quando a usuária se trata, na verdade, de @marciakristtina, com “a” no final. No que tange ao segundo requisito, igualmente, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois a suspensão de conta incorreta pode ocasionar prejuízos a terceiros, além de possibilitar que a conta da autora continue a ser utilizada por terceiros. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro a liminar apenas para corrigir erro material, a fim de que as determinações da decisão de origem sejam cumpridas em relação à conta @marciakristtina, com “a” no final. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora